Tribunal: TJDFT
Processo: 0706411-19.2023.8.07.0009
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DILIGÊNCIAS REALIZADAS. DEVEDOR E VEÍCULO NÃO LOCALIZADOS. INTIMAÇÃO PARA INDICAR NOVO ENDEREÇO. CITAÇÃO NÃO EFETIVADA. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. CONVERSÃO DA AÇÃO EM EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. DESNECESSIDADE DE CITAÇÃO DO RÉU PARA APRESENTAÇÃO DE CONTRARRAZÕES. RELAÇÃO PROCESSUAL NÃO APERFEIÇOADA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de apelação interposta contra a sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, ante a ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido do processo, nos termos do art. 485, IV do Código de Processo Civil.
2. A ausência de citação constitui falta de pressuposto de constituição válida e regular do processo, cuja consequência é a extinção do processo, sem resolução do mérito, não sendo exigida, nesta hipótese, a intimação pessoal do autor, na forma prevista pelo §1o do art. 485 do CPC.
3. No caso, foi diligenciado no endereço fornecido pela parte autora/apelante, todavia não se logrou êxito em citar a devedora fiduciária, ante a ausência de indicação de endereço atualizado.
4. É facultado ao credor requerer a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva, se o bem alienado fiduciariamente não for encontrado ou não estiver na posse do devedor, conforme dispõe o art. 4o do Decreto-Lei 911/69.
5. Assim, se infrutíferas as diligências para localização do bem e citação da devedora, e a instituição financeira autora/apelante não requereu a conversão da busca e apreensão em ação executiva, a extinção do feito, sem resolução do mérito, por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido do processo, e perda superveniente do interesse de agir, é medida que se impõe, nos termos do art. 485, IV e VI do CPC.
6. Recurso conhecido e desprovido.